Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-96.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE PERÍCIA. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a verificação da perícia for impraticável ou desnecessária em razão das outras provas produzidas, conforme art. 464, §1o, incs. II e III, do CPC.
2. A alienação do veículo objeto da lide não afasta o interesse do Autor de ser restituído pelos danos causados ao seu bem à época, quando devidamente demonstrada a responsabilidade do Réu sobre o prejuízo patrimonial.
3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
4. Provada a responsabilidade da Ré pelo acidente, era seu o ônus de demonstrar o rompimento do nexo de causalidade ou impugnar adequadamente os danos apresentados pelo Autor, fato que extinguiria seu direito, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.